Tribunal: TJSP
Processo: 2278257-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Deferimento para que a seguradora custeie cirurgia indicada à autora, conforme prescrição médica – Manutenção – Presença dos requisitos do art. 300 do novo CPC, principalmente pelo fato de haver probabilidade do direito do segurado e risco de dano irreparável pela demora em realizar o procedimento – Recurso improvido.